Tribunal: TJDFT
Processo: 0708817-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. LICITAÇÃO. SUSPENSÃO EXECUÇÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade. Não se mostra razoável, em mero juízo de probabilidade, negar-lhes efeitos, máxime quando não se observa a presença de vício manifesto e quando o provimento vindicado a título de mérito recursal esgota o próprio objeto da ação originária.

2) Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau.

3) Agravo de instrumento desprovido.